Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO SARKIS ANTONIO FILHO E OUTROS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0735863-11.2017.8.07.0001, requerido por LUCAS DOS SANTOS LOIOLA em desfavor dos agravantes, determinou a penhora sobre os frutos do imóvel localizado na QN 502, Conjunto 9, apartamento 803, Samambaia/DF. Em análise prefacial, verifica-se que o juízo singular se limitou a observar a decisão colegiada proferida nos autos no 0726541-96.2019.8.07.0000, que deu provimento ao recurso interposto pelo agravado-credor e autorizou a realização da constrição sobre os frutos do imóvel. Na oportunidade, a questão da impenhorabilidade dos frutos em decorrência da natureza de bem de família foi discutida e rechaçada. Portanto, a matéria está alcançada pela preclusão, não se admitindo nova apreciação no presente agravo. Diante do exposto e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para manifestação acerca da questão, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator